Tribunal: STF
Processo: HC 216645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edirlândia Alves Magalhães em favor de James Joseph White, que teve sua extradição deferida para o Reino Unido pela Primeira Turma desta Corte nos autos do Ext 1.641, de relatoria do Min. Roberto Barroso.



    A impetrante narra que o pedido de extradição do paciente foi julgado em 23.8.2021 e comunicado ao órgão competente pela cooperação internacional em 2.12.2021. (p. 5)



    Relata que o paciente terminaria de resgatar sua pena de reclusão em 14.6.2022, mas até a data da impetração (11.6.2022) o Governo Britânico não teria se manifestado quanto à sua remoção do território nacional. (p. 10)



    Pleiteia que o paciente, após o cumprimento da pena, seja posto em liberdade e assim aguarde sua condução ao solo inglês, bem como a liberação de valores apreendidos nos autos do Ext 1.641.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 211.677/DF, que trazia os mesmos pleitos ora deduzidos.



    Em consulta aos autos da Ext 1.641, verifico que o Ministério da Justiça comunicou a conclusão da extradição do paciente em 4.8.2022 (peça 144).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico a perda do objeto do writ quanto ao pedido de liberdade, visto que o paciente já se encontra sujeito à Justiça estrangeira.



    Quanto ao pedido de restituição de valores, trata-se de reiteração do deduzido no HC 211.677, já negado.



    Ademais, não é possível a utilização da via mandamental para discutir violação a direito patrimonial. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. (...) HABEAS CORPUS – VEÍCULO – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus pressupõe cerceio à liberdade de ir e vir”. (HC 152.180, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    “Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de quadrilha (art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492/86). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Revogação das condicionantes da liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal no ato implementado. Restituição dos bens sequestrados. Inadequação da via eleita. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (...) 5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido. 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado”. (HC 102.262, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente